Tribunal: TJES
Processo: 0030869-71.2002.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030869-71.2002.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO SERGIO DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REAPRECIAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DISCORDÂNCIA COM A FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que, ao dar parcial provimento ao recurso, afastou a valoração negativa das circunstâncias judiciais “culpabilidade” e “consequências” para fixação da pena-base no mínimo legal. O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao desconsiderar tais circunstâncias e pleiteia a manutenção da pena nos termos fixados pela sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à fundamentação utilizada para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais de “culpabilidade” e “consequências” do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão alegada pelo Ministério Público não se verifica, pois a decisão recorrida apreciou integralmente as circunstâncias judiciais questionadas, fundamentando a exclusão das valorações negativas da culpabilidade e das consequências do delito, em consonância com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

Constatou-se que a culpabilidade não poderia ser considerada exacerbada exclusivamente pela quantidade de disparos, tampouco as consequências do crime seriam agravadas por alegação de dependência familiar sem prova nos autos, como destacou o voto condutor.

A discordância do embargante com os fundamentos adotados para a dosimetria não configura omissão, sendo incabível o uso dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: A discordância com a fundamentação e o mérito do acórdão não justifica a oposição de embargos de declaração quando ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ED-Ap 0012421-35.2010.8.08.0014, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, j. 10/10/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
CRIMINAL
Nº
0030869-71.2002.8.08.0035

EMBARGANTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:

RENATO SÉRGIO DE FREITAS

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de embargos de declaração opostos

p
or
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em face do acórdão
que, à unanimidade,
deu parcial provimento
ao recurso.

Sustenta o embargante em ID nº 10595230 a existência de omissão no acórdão, por conta do afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais “culpabilidade” e “consequências”. Por isso, requer a restauração da valoração negativa das citadas circunstâncias, mantendo a reprimenda aplicada ao embargado na sentença de fls. 269/270.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 10688888, pugnando pelo improvimento do recurso.

Pois bem.

Primeiramente, consigno que, de acordo com o art. 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Conforme brevemente relatado, o embargante alega suposta omissão no acórdão por conta do afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais “culpabilidade” e “consequências”.

No entanto, ao contrário do que argumenta o Ministério Público, a omissão alegada refere-se, na verdade, à discordância do julgado em relação às suas reivindicações, o que não se enquadra nas situações que permitem o uso dos embargos de declaração.

Neste caso, verifica-se que não há nenhuma erro a ser corrigido, uma vez que a decisão proferida por mim resulta da adequada análise dos elementos apresentados nos autos e abordou de forma completa a questão discutida, conforme pode ser observado no trecho:

“Quanto a dosimetria da pena relativa ao crime do art. 121 do Código Penal, verifico que, na primeira fase da dosimetria, o M.M. Juiz de Direito atuante no primeiro grau de jurisdição valorou negativamente as circunstâncias judicias relativas à culpabilidade

e às
consequências
do crime.

Vê-se, pelos termos da sentença, que o M.M. Juiz considerou como exacerbada a culpabilidade do acusado pois
“o réu agiu com culpabilidade relevante, vez que acertou a vítima com um tiro certeiro”.

Dessa forma, julgo por bem afastar a circunstância relativa a culpabilidade, uma vez que a quantidade de disparos efetuados contra a vítima (03 disparos), não exorbita ao normal do delito praticado.

Nesse sentido, cito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR EMPREGO DE MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NA FORMA TENTADA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. QUANTIDADE DE DISPAROS. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONDENAÇÃO À PENA DE OITO ANOS. REDEFINIÇÃO DO REGIME PARA O SEMIABERTO. HC NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 2.
Mostra-se ilegítima a exasperação da pena-base, pelo modus operandi empregado na prática do delito, pois a quantidade de disparos efetuados contra a vítima, três, não exorbita ao normal do delito praticado
, de homicídio qualificado tentado. (...) (STJ - HC: 359593 RJ 2016/0156628-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/08/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2016)

APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. QUANTIDADE DE DISPAROS (TRÊS). FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SENTENÇA REFORMADA. 1.
Na análise da culpabilidade, deve ser observado se há na conduta incriminada uma reprovabilidade especial ou acentuada, mostrando-se inidônea a fundamentação baseada na quantidade de disparos efetuados a esmo, três, pois tal fato, por si só, não exorbita ao normal do delito praticado, de disparo de arma de fogo.
2. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07099271320198070001 DF 0709927-13.2019.8.07.0001, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 16/04/2020, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 28/04/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Quanto as consequências, o juízo de primeiro grau fundamentou que
“(...) As consequências extrapenais são as próprias do tipo, ressaltando-se a extinção de um pai de família (...)”.

De igual forma, afasto referida circunstância, uma vez que não há prova nos autos de que a vítima era o único provedor da família.

Por isso, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja 06 (seis) anos de reclusão (...)”.

É evidente que, no presente caso, a omissão mencionada refere-se, na realidade, à insatisfação da defesa com a decisão que contraria suas expectativas, o que não se encaixa nas situações que justificam o uso de embargos de declaração.

Neste contexto, verifica-se que não há nenhuma omissão a ser sanada, uma vez que a decisão resultou da adequada análise dos elementos apresentados nos autos e abordou de maneira completa a questão em discussão.

Como visto, o acórdão não foi omisso, apenas foi adotada fundamentação diversa da pretendida pelo embargante.

E, conforme já decidido por esta E. Câmara Criminal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do CPP, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade. 2. Se o voto condutor do julgado analisou todas as questões suscitadas pelo embargante e, ao resolvê-las apontou de modo claro e fundamentado os motivos que levaram a solução constante no decisório, não pendendo qualquer dúvida sobre o conteúdo do aresto, nem existindo nele qualquer omissão ou ofensa à legislação federal, não há que se falar em acolhimento dos Embargos de Declaração. 3. Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão. 4. Embargos de declaração desprovidos. (TJES; ED-Ap 0012421-35.2010.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 10/10/2018; DJES 16/10/2018)

Portanto, com relação a todos os argumentos externados nestes embargos, afere-se cenário que traduz a nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, embora contrária aos anseios do embargante.

Assim sendo, se o Embargante pretende discutir questões atinentes ao mérito da decisão sub censura, no que pertine a um possível
error in judicando
ou de interpretação de fatos carreados nos autos, que utilize, data vênia, os meios próprios para tanto, não podendo valer-se dos Embargos Declaratórios para tal desiderato.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________